Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, rejeitando a preliminar ventilada, negou provimento ao recurso interposto. Alega a existência de omissão na análise da alegação do cerceamento de defesa, ante a adoção sumária da súmula da TUJ. Aduz, ainda, a existência de seu direito material.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em concreto, não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acórdão analisa expressamente no ponto embargado que: “III. Quanto a alegação de que é vedado a prática de qualquer ato processual no período de suspensão do feito (petição ID 11420802), cumpre inicialmente ressaltar que os Juizados Especiais são regidos pelo princípio da celeridade processual, o que afasta a tese de que a parte adversa não poderia ter peticionado nos autos para noticiar que foi decidido o incidente de uniformização de jurisprudência. Ademais, não obstante o artigo 59 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE) indicar que a causa originária permanecerá suspensa até o julgamento do incidente, cumpre ressaltar que este já foi decidido, sendo que o artigo 65 do RITRJE nos seus parágrafos 4o e 5o esclarece que após o julgamento pela Turma de Uniformização será redigida e aprovada a Súmula da Turma de Uniformização. Neste sentido, salutar esclarecer que, diante do julgamento da UNJ 2019.00.2.002993-0, já houve a publicação da Súmula no 15 no DJe de 17/09/2019, pág. 397. Portanto, ausente qualquer irregularidade na petição da parte ré que noticiou a decisão proferida pela Turma de Uniformização, além de já ter ocorrido a publicação da Súmula no 15, rejeita-se a preliminar de desentranhamento da petição ID 11342442 e o pedido de manutenção do sobrestamento do feito. IV. No mérito, aduz a parte recorrente que é Procuradora do Distrito Federal e que desde 20/02/2018 ocupa o cargo em comissão CNE6, sem alteração de salário. Contudo, alega que os arts. 57 e 58 da LC 840/2011 determinam a alteração da jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais quando o servidor ocupar cargo em comissão ou função de confiança, e que o Decreto Distrital n o 25.324/2004 autoriza o regime de 40 horas semanais para os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal se comprovada a necessidade de ampliação da carga horária para garantir a execução dos serviços e disponibilidade orçamentária e financeira para custear o aumento da despesa durante o exercício (art. 1o). V. O tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 15 que: “Em razão da natureza das atribuições do cargo de Procurador do Distrito Federal, a princípio, incompatíveis com o controle de jornada de trabalho, das regras próprias da atividade, previstas no Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), e da ausência de lei especial ou de norma regulamentar que discipline o horário de trabalho, a referida carreira não se enquadra no regime de trabalho de 30 horas semanais de que trata o art. 57 da Lei Complementar no 840/2011. Em consequência, não é possível o cálculo proporcional de remuneração em razão do exercício de cargos em comissão com fundamento no art. 58 da mesma Lei.”. VI. Assim, a interpretação proposta pela parte autora acerca do disposto nos artigos 57 e 58 da LC 840/2011 c/c o artigo 9o do Decreto Distrital no 25.324/2004 não se coaduna com a conclusão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, visto que a natureza das atribuições do cargo são incompatíveis com a jornada de trabalho decorrente das regras próprias da sua atividade, não sendo possível o ajuste proporcional da remuneração sob o fundamento de que exerce cargo em comissão com jornada de 40 horas semanais, razão pela qual também inexiste afronta aos dispositivos constitucionais elencados pela parte autora”, razão pela qual a decisão colegiada não possui vício a ser sanado.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.